Tribunal: CARF
Processo: 11000.764321/2023-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.764321/2023-57
ACÓRDÃO
2001-007.670 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CARLOS MORO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2021
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE VGBL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As importâncias pagas por seguradora ou entidade de previdência privada
a título de VGBL ficam sujeitas à incidência do IRRF, devendo ser
submetidas ao ajuste anual em declaração de rendimentos, com
aproveitamento do imposto retido, caso o contribuinte não tenha optado
pelo regime exclusivo de tributação pela fonte pagadora.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em
DIRF e informe de rendimentos emitidos pela fonte pagadora.
O VGBL tem natureza jurídica de seguro e não de previdência
complementar, portanto não se subsume à regra de isenção do IR pelo
acometimento de moléstia grave prevista na legislação de regência (art. 6o,
XIV da Lei no 7.713/88).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.670 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.764321/2023-57
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Lilian Cláudia de Souza, que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/57):
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2021, ano-
calendário 2020, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 62.289,98, e
acréscimos legais conforme DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A autuação decorreu de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de
Benefícios ou Resgates de Planos de Seguro de Vida (VGBL), detalhadas na
notificação de lançamento, DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de
Planos de Seguro de Vida (VGBL).
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte
e/ou das informações constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgates de Planos de Seguro de Vida (Vida Gerador de Benefício Livre),
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 634.116,64, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Tributação dos rendimentos de resgate de planos de seguro de vida (VGBL),
recebidos da Fonte Pagadora: 03.730.204/0001-76 - CAIXA VIDA E
PREVIDENCIA S/A, não alcançados pela isenção de acordo com a legislação
tributária. É isenta do imposto sobre a renda a complementação de
aposentadoria, reforma ou pensão, recebida de entidade de previdência
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.670 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.764321/2023-57
3
complementar, Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) ou
Programa Gerador de Benefício Livre (PGBL).
Fonte Pagadora: 03.730.204/0001-76 - CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
CPF Beneficiário: 010.831.710-20; Rendimento Recebido: 634.116,64;
Rendimento Declarado: 0,000.00; Rendimento Omitido: 634.116,64. IRRF:
0,00; IRRF Declarado: 0,00; IRRF s/ Omissão: 0,00.
Em 26/09/2023, foi dada ciência do lançamento.
IMPUGNAÇÃO
Em 25/10/2023, foi apresentada impugnação. As razões de defesa são abaixo
resumidas.
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE BENEFÍCIOS
OU RESGATES DE PLANOS DE SEGURO DE VIDA (VGBL)
Fonte Pagadora: 03.730.204/0001-76.
CPF Beneficiário: 010.831.710-20 - LUIZ CARLOS MORO.
Valor da infração: R$ 634.116,64. Não concordo com essa infração.
Outras alegações:
Rendimentos isentos.
Os proventos de aposentadoria pagos por entidades de previdência privada
também são alcançados pela isenção para portadores das moléstias graves
previstas em lei, já que tal complementação ostenta natureza de benefício
previdenciário.
O Impugnante é aposentado e desde 01/01/2014 é portador de quadro de
alienação mental, compatível com Doença de Alzheimer de início precoce
(CID G.30.0), moléstia grave para efeito do reconhecimento da isenção de
que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/88, conforme
comprovam o Atestado Médico, emitido em 26/11/2018, e o Laudo Pericial
emitido pelo Perito Médico Federal do Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, após perícia realizada no dia 24/12/2021.
A matéria já está pacificada no STJ no sentido de que, por força do artigo
6o, XIV, da Lei no 7.713 de 1988, e do artigo 35, do Decreto no 9.580 de
2018, o resgate da complementação de aposentadoria por portador de
moléstia grave especificada na lei está isento do imposto de renda, sob o
entendimento de que o resgate não descaracteriza a natureza jurídica
previdenciária da verba.
A RFB se encontra vinculada ao referido entendimento, sendo que acerca
do tratamento tributário a ser dado ao resgate de planos de previdência
privada, emitiu a Solução de Consulta no 138 - Cosit, de 8 de dezembro de
2020.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.670 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.764321/2023-57
4
O Impugnante protesta por todo gênero de provas em direito admitidas e
aplicáveis nesta espécie de procedimento, notadamente pela documental
que instrui a presente, inclusive pela juntada de novos documentos que
Vossa Senhoria entender necessários à completa elucidação dos fatos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2021
RENDIMENTOS DE VGBL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se ao imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste anual,
rendimentos decorrentes de VGBL, mesmo que o beneficiário seja portador de
moléstia grave.
Cientificado da decisão, em 26/06/2024 (fls. 60), o contribuinte, por procurador
habilitado já havia, em 14/06/2024, interposto recurso voluntário (fls. 63/71), insurgindo-se contra
a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, alegando, em brevíssima síntese, que as modalidades PGBL e VGBL são apenas duas
espécies do mesmo gênero (planos de caráter previdenciário) e que se diferenciam apenas no
tocante ao seu tratamento tributário: ao passo de que os beneficiários do modelo PGBL podem
deduzir da DIRPF o valor das contribuições efetuadas anualmente, os beneficiários do modelo
VGBL somente sofrem a tributação sobre a diferença entre o valor recebido e o valor aplicado,
sendo certo que a classificação do plano de previdência complementar (PGBL e VGBL) é
irrelevante para a aplicação da isenção sobre os rendimentos de aposentadoria percebidos por
pessoas portadores de moléstia grave, ao teor de reiteradas decisões judiciais. Requer, ao final, o
provimento recursal, com o reconhecimento do direito à isenção tributária sobre os rendimentos
de aposentadoria complementar percebidos pelo Recorrente, portador de moléstia grave, nos
termos da legislação de regência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.670 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.764321/2023-57
5
Mérito
Da omissão de rendimentos decorrentes de benefícios ou resgate de planos de
seguro de vida - VGBL:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos a título de benefícios ou
resgates de plano de VGBL, no valor de R$ 634.116,64, constatada em sede de revisão da
DAA/2021 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido de afastamento da omissão apurada, com especial destaque por
ser portador de moléstia grave, consoante a legislação de regência, fazendo jus ao à isenção do
imposto sobre os aludidos rendimentos recebidos de entidade de previdência complementar.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 53/57) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 42/45), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se em repisar as alegações da peça
impugnatória, levando-se em conta que o VGBL não possui natureza jurídica de previdência
privada complementar, mas sim de seguro, calhando na espécie apenas o dever indenizatório em
caso de ocorrência do risco morte – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto-condutor (fls. 56/57), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Na Declaração de Ajuste Anual - DAA a que se reporta o lançamento, o pagamento
recebido da CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A, no valor de R$ 634.116,64, foi informado
como rendimentos isentos por moléstia grave. No lançamento, esse pagamento foi
lançado como rendimentos tributáveis.
Conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora à Receita Federal, trata-se de
pagamentos com Código de Receita 6891 - Benefício ou Resgate de Seguro de Vida com
Cláusula de Cobertura por Sobrevivência - VGBL - Não Optante Pela Tributação
Exclusiva.
Sujeitam-se ao imposto sobre a renda, na fonte e na declaração de ajuste anual,
rendimentos decorrentes de VGBL, mesmo que o beneficiário seja portador de moléstia
grave (Solução de Consulta no 152 - Cosit, de 31 de outubro de 2016).
O impugnante invoca a Solução de Consulta no 138 - Cosit, de 8 de dezembro de 2020,
cuja ementa é abaixo transcrita.
PREVIDÊNCIA PRIVADA - PGBL. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. BENEFÍCIO.
ISENÇÃO. RESGATE.
Em razão do disposto nos arts. 19, inciso V, e 19-A, inciso III, da Lei no 10.522, de
2002, e no Parecer SEI no 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo
Despacho no 348/2020/PGFN-ME, a isenção do imposto sobre a renda, prevista no
art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e no art. 35, § 4o, inciso III, do
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.670 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.764321/2023-57
6
Regulamento do Imposto sobre a Renda de 2018, instituída em benefício do
portador de moléstia grave estende-se ao resgate das contribuições vertidas a
plano de previdência complementar.
A Solução de Consulta no 138 - Cosit, de 2020, invocada na impugnação, trata de
Previdência
Privada
-
PGBL e tem por fundamento o Parecer SEI no
110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Despacho no 348/2020/PGFN-ME. A
conclusão do referido parecer é a que se segue.
Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II, da Lei no
10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997, recomenda-se que o
Procurador-Geral da Fazenda Nacional autorize a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos,
desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais baseadas no
entendimento de que, por força do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, do art. 39,
§6o , do Decreto no 3.000, de 1999, e do art. 6o , §4o , III, da IN RFB no 1.500, de
2014, a isenção de imposto de renda instituída em benefício do portador de
moléstia grave especificada na lei estende-se ao resgate das contribuições
vertidas a plano de previdência complementar.
A Nota SEI no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME inclui ressalva sobre a dispensa de
contestação e recursos de que trata o PARECER SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
A dispensa de contestação e recursos não se aplica às demandas/decisões judiciais que
tenham acolhido a tese da isenção do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, nos
casos de resgate de valores de planos VGBL, uma vez que tais espécies de planos,
ostentando natureza de seguro de vida (com cobertura por sobrevivência), não se
enquadram ao conceito de previdência privada (Nota SEI no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, parágrafo 19, iv).
A diretriz jurisprudencial do STJ que reconhece a isenção do art. 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713, de 1988, nas hipóteses de resgate de valores aportados nos planos de previdência
privada complementar NÃO abrange, em linha de princípio, o resgate de valores de
planos VGBL, porquanto não são reputados planos de previdência (Nota SEI no
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, parágrafos 15).
Assim, lastreado no informe de rendimentos financeiros e contribuições de
previdência emitido pela fonte pagadora Caixa Vida e Previdência S/A (fls. 26), e conferindo os
valores lançados no lançamento fiscal (fls. 42/45), indene de dúvida acerca da ocorrência de
omissão de rendimentos – em decorrência da ausência de declaração no ano-calendário de 2020
dos rendimentos recebidos a título de resgate de plano de seguro de vida - VGBL, no valor de R$
634.116,64, sendo certo que o VGBL, como já dito, não possui natureza jurídica de previdência
privada, mas sim de seguro, importando em concluir que, diante de sua natureza securitária com
cobertura por sobrevivência, caberá à seguradora o dever indenizatório diante dos aportes de
recursos realizados pelo segurado com vistas à cobertura do risco morte, gerando o direito ao
recebimento do benefício por terceiro indicado e da própria sobrevida do participante, restando
assim afastada eventual natureza previdenciária do plano contratado nesta modalidade – correto
é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.670 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.764321/2023-57
7
Quanto ao entendimento jurisprudencial administrativo trazido a justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original